Tribunal: TJPA
Processo: 0808897-46.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13537 - Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808897-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIUZA GODINHO DE LIMA

AGRAVADO: FAUSTO MENDES DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial que rejeitou liminarmente embargos de declaração e manteve decisão anterior que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo excesso de execução em razão da substituição do índice de correção monetária IGP-M pelo INPC, com redução do valor exequendo e condenação da exequente ao pagamento de custas e honorários fixados em 15% sobre o proveito econômico. A agravante sustenta a ocorrência de preclusão consumativa, a inadequação da exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução, a legitimidade do IGP-M e a impropriedade da condenação sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve preclusão consumativa quanto à impugnação do índice de correção monetária adotado; (ii) estabelecer se a exceção de pré-executividade é meio idôneo para discutir alegado excesso de execução decorrente da utilização de índice de atualização; (iii) determinar se era legítima a utilização do IGP-M pela exequente; e (iv) examinar se subsiste a condenação da agravante ao pagamento de custas e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que, após o trânsito em julgado da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações que a parte poderia ter oposto, nos termos do art. 508 do CPC.

Verifica-se que o executado deixou de impugnar o índice de correção monetária quando opôs embargos à execução, mantendo-se inerte até o trânsito em julgado, o que impede a rediscussão posterior da matéria por força da preclusão consumativa.

Aplica-se a jurisprudência do STJ segundo a qual, havendo decisão anterior que define os índices de atualização e inexistindo impugnação oportuna, opera-se a preclusão consumativa (AgInt no REsp n. 2.127.021/DF).

Afirma-se que a exceção de pré-executividade possui caráter excepcional e restringe-se a matérias de ordem pública que independam de dilação probatória.

Conclui-se que a discussão acerca da substituição de índices de correção monetária demanda exame técnico-contábil e deveria ter sido deduzida por meio de embargos à execução, o que torna inadequada a via eleita.

Reconhecida a preclusão e a inadequação da exceção de pré-executividade, impõe-se a reforma integral da decisão que acolheu o alegado excesso de execução e condenou a exequente ao pagamento de custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Opera-se a preclusão consumativa quanto à discussão de índice de correção monetária quando a parte deixa de impugná-lo nos embargos à execução e sobrevém o trânsito em julgado.

A exceção de pré-executividade não é meio idôneo para discutir excesso de execução que demande análise técnica e dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 508.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.127.021/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 19.8.2024, DJe 22.8.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.600.622/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Mariuza Godinho de Lima contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001467-95.2013.8.14.0065, em trâmite na 1ª Vara Cível de Xinguara que rejeitou liminarmente os Embargos de Declaração opostos pela ora agravante, mantendo decisão anterior que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Fausto Mendes de Moraes, reconhecendo suposto excesso de execução em razão da substituição do índice de correção monetária IGP-M pelo INPC, reduzindo o valor do crédito exequendo e condenando a exequente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o proveito econômico.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, REJEITO LIMINARMENTE os Embargos de Declaração opostos por MARIUZA GODINHO DE LIMA (IDs 129768056 e 129768941), por manifesta pretensão de rediscussão do mérito da decisão de ID 128191531, o que não se admite nesta estreita via recursal. Intime-se a embargante da presente decisão. Nada mais havendo, cumpra-se o disposto na decisão de ID Num. 128191531. Após conclusos para nova decisão.”

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, quatro fundamentos. O primeiro refere-se à ocorrência de preclusão consumativa, pois o executado permaneceu inerte por mais de uma década, sem impugnar o índice de correção monetária utilizado pela credora. O segundo argumento diz respeito à inadequação da exceção de pré-executividade como via processual para questionar excesso de execução decorrente da suposta utilização incorreta de índice de atualização, matéria que demandaria dilação probatória. O terceiro ponto abordado é a legitimidade da adoção do IGP-M, índice oficial e amplamente aceito pelo Poder Judiciário à época da propositura da execução. Por fim, a agravante destaca a injustiça da condenação em custas e honorários, porquanto não agiu com má-fé ou conduta temerária que justificasse a imposição de tais encargos.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada integralmente a decisão agravada, afastando-se tanto a substituição do índice de correção monetária quanto a condenação em custas e honorários sucumbenciais.

Em decisão ID28303726, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao agravo de instrumento ( ID 28986351).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 02 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se a saber: (i) se houve preclusão consumativa quanto à impugnação do índice de correção monetária adotado (IGP-M); (ii) se a exceção de pré-executividade era meio idôneo para discutir alegado excesso de execução por suposta incorreção de índices; (iii) se era legítima a utilização do IGP-M pela exequente; e (iv) se a condenação da agravante ao pagamento de custas e honorários se sustenta diante das circunstâncias do caso.

Na origem trata-se de ação de execução de título extrajudicial, devidamente citado, o agravado opôs e
mbargos à Execução opostos que foram julgados improcedentes, transitando em julgado a sentença dos embargos em 05/11/2018, conforme certidão constante no ID 28613819 dos autos originários, sem que houvesse qualquer insurgência quanto ao índice de correção monetária utilizado para atualização do débito. Anos depois, o executado manejou exceção de pré-executividade, questionando a adoção do IGP-M.

O art.508 do CPC

dispõe:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

O agravado poderia ter se insurgido quanto ao índice de correção monetária por ocasião da oposição dos embargos a execução, entretanto, manteve-se silente, deste modo, mostra-se incabível reabrir a discussão quanto ao excesso de execução após o encerramento da fase de defesa.

O
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AInt
no REsp n. 2.127.021/DF se manifestou sobre questão semelhante no seguinte sentido.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À CONTA DE LIQUIDAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA EXECUTADA. SUBSTITUIÇÃO DE ENCARGOS PELA TAXA SELIC. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. PRECLUSÃO. HASTA PÚBLICA. MULTIPLICIDADE DE CREDORES. LEGITIMIDADE PARA REVINDIR DIREITO DE PREFERÊNCIA.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal, possuindo caráter eminentemente processual e devendo ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada em consequência dessa inclusão. Todavia, existindo decisão anterior que determina quais índices devem ser aplicados, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno.

2.
O erro material, passível de alteração a qualquer tempo, é aquele evidente, derivado de simples cálculo aritmético ou inexatidão material e não aquele decorrente de elementos ou critérios de cálculo" (grifei)
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.600.622/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).

3. A decisão judicial que homologa os cálculos, com a concordância do devedor, está sujeita à preclusão, caso não impugnada oportunamente pela via apropriada.

[...]

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.127.021/DF, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.

Assim, correta a alegação da agravante de que a matéria não poderia mais ser ventilada pelo executado após anos de inércia. A exceção de pré-executividade, como sabido, tem aplicação excepcional, restrita a matérias de ordem pública que independam de dilação probatória.

A discussão sobre a substituição de índices de correção monetária, todavia, demanda exame contábil e apreciação técnica, o que descaracteriza a cognoscibilidade imediata da matéria.

Portanto, a via da exceção de pré-executividade era inadequada para o exame da questão, devendo ser discutido o excesso de execução por ocasião da matéria de defesa, arguida por meio de embargos a execução.

3- Parte dispositiva.

Diante do exposto, conheço do recurso de AGRAVO de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a decisão agravada, a fim de reconhecer a preclusão consumativa da discussão da matéria relativa ao índice de correção monetária.

É como voto.

Belém, 02 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/03/2026